Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713113-17.2024.8.07.0018 RECORRENTE: C ATLL PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito tributário. Mandado de segurança. ITBI. Integralização de capital. Processo administrativo e contraditório. Recurso Provido. I. Caso em exame 1. - Trata-se de mandado de segurança visando a declaração de imunidade do ITBI sobre operação de transmissão de imóvel para integralização de capital social. A segurança foi parcialmente concedida para que prevaleçam os valores informados pela impetrante e não os arbitrados pelo Fisco. II. Questão em discussão 2. - A questão controversa consiste em: (i) verificar se houve abertura de processo administrativo pelo Fisco para apuração do valor do mercado de imóveis; e (ii) analisar se a ausência ou irregularidade na notificação da notificação inviabiliza a cobrança do ITBI. III. Razões de decidir 3. Documentos juntados aos autos pelo ente público demonstram que foi instaurado processo administrativo para apuração do valor dos imóveis dados para integralização de capital da empresa, com com notificação da contribuinte para impugnação do valor atribuído pelo Fisco. 4. Constatou-se, ainda, que a autoridade fiscal fez análise detalhada dos imóveis, conforme previsto no art. 148 do CTN, observando a orientação estabelecida pela Tese 1.113 do STJ e pelo Tema 796 do STF. 5. As informações oficiais quanto ao processo administrativo e suas conclusões gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, não sendo cabível, em sede de mandado de segurança, questionar os méritos das apurações administrativas. IV. Dispositivo 6. Recurso provido para denegar a segurança. --------- Dispositivos relevantes citados: art. 148 do CTN, Tese 1.113 do STJ, Tema 796 do STF. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, o dispositivo de lei federal supostamente violado. Assevera que a decisão colegiada não teria observado o tema 1113 do STJ, ao decidir. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF, tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgRg no AREsp n. 2.855.486/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). Quanto à alegada inobservância ao Tema 1113 do STJ, cumpre esclarecer que, segundo consta no acórdão combatido, “Não há objeção, pelo Distrito Federal, quanto à aplicabilidade do Tema 796, STF, e Tese 1.113, STJ.” (ID 68258212), e que “A objeção principal do Fisco é a de que, ao verificar que os valores informados pelo contribuinte não guardavam correspondência com o valor real dos bens, abriu processo administrativo, facultou defesa ao contribuinte, não houve manifestação por parte deste, e, portanto, a pretendida imunidade não pode ser deferida quanto à parte que excede o limite do capital social a ser integralizado.” (ID 68258212). Constata-se, portanto, que a matéria tratada na decisão guerreada é diversa do aludido tema. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017